Tribunal: TJMT
Processo: 0025894-76.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025894-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (APELANTE), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), PRENORTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 01.377.852/0002-46 (APELADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA EXEQUENTE/EMBARGANTE, ORA APELADA, EM AJUIZAR A AÇÃO EXECUTIVA – INOCORRÊNCIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tendo em conta que a ação executiva foi protocolada em 10.07.2015 e que a revogação da decisão liminar que havia suspendido o protesto das duplicatas somente foi comunicada ao 4º Serviço Notarial Privativo de Protestos de Títulos, em meados do mês de agosto de 2013, não há que se falar na ocorrência da prescrição, como defende a executada/embargante, ora apelante.

2. Também, melhor sorte não socorre à executada/embargante, ora apelante, para que o termo inicial dos juros de mora ocorra a partir da citação, haja vista que, conforme pacífica orientação jurisprudencial a incidência dos juros de mora ocorre desde o vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de n.º 0025894-76.2017.8.11.0041, manejada em face de
PRENORTE INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou a executada/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 137722362 – págs. 1 a 13), a executada/embargante, ora apelante, sustenta a ocorrência da prescrição do direito de ação da exequente/embargada, ora apelada, uma vez que o prazo prescricional para a execução de duplicatas é de 03 (três) anos e os autos da Ação de Execução de n.º 32995-38.2015.8.11.0041, somente foi protocolado em 10.07.2015.

Salienta que, como o trânsito em julgado das seguintes Ações, Declaratória de Inexistência de Débito de n.º 1121-31.1998.811.0041 (Código de n.º 93970) e Medida Cautelar Inominada de Sustação de Protesto de n.º 870-13.1998.811.0041 (Código de n.º 93996), ocorreu em 07.02.2011, o direito da exequente/embargada, ora apelada, de executar as duplicatas prescreveu no ano de 2014.

Subsidiariamente, defende que o termo inicial dos juros de mora é a partir da citação.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 137722365 – págs. 1 a 24).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Embargos à Execução de n.º 0025894-76.2017.8.11.0041, manejada por KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. em face de PRENORTE INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA., agiu ou não acertadamente.

Em suas razões recursais, a executada/embargante, ora apelante, sustenta a ocorrência da prescrição do direito de ação da exequente/embargada, ora apelada, uma vez que o prazo prescricional para a execução de duplicatas é de 03 (três) anos e os autos da Ação de Execução de n.º 32995-38.2015.8.11.0041, somente foi protocolado em 10.07.2015.

Salienta que, como o trânsito em julgado das seguintes Ações, Declaratória de Inexistência de Débito de n.º 1121-31.1998.811.0041 (Código de n.º 93970) e Medida Cautelar Inominada de Sustação de Protesto de n.º 870-13.1998.811.0041 (Código de n.º 93996), ocorreu em 07.02.2011, o direito da exequente/embargada, ora apelada, de executar as duplicatas prescreveu no ano de 2014.

Não assiste razão à executada/embargante, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, o prazo prescricional do direito da exequente/embargada, ora apelada, em ajuizar a ação executiva, não teve início na data do trânsito em julgado dos autos da Medida Cautelar Inominada de Sustação de Protesto de n.º 870-13.1998.811.0041, ocorrido em 07.02.2011. Explico.

Ora, ainda que o trânsito em julgado da sentença de improcedência dos autos acima mencionados tenha ocorrido na data de 07.02.2011, fato é que, conforme se observa dos seus andamentos processuais, a revogação da decisão liminar, anteriormente deferida e que havia suspendido o protesto das duplicatas, somente foi comunicada ao 4º Serviço Notarial Privativo de Protestos de Títulos, em meados do mês de agosto de 2013.

Em outras palavras, demonstrado que a exequente/embargada, ora apelada, antes da comunicação do Juízo singular acerca da revogação da decisão liminar supramencionada, não poderia protestar os títulos, é evidente que o prazo prescricional não pode ser considerado o da data do trânsito em julgado da ação cautelar.

Nesse passo, tendo em conta que a ação executiva foi protocolada em 10.07.2015 e que a revogação da decisão liminar que havia suspendido o protesto das duplicatas somente foi comunicada ao 4º Serviço Notarial Privativo de Protestos de Títulos, em meados do mês de agosto de 2013, não há que se falar na ocorrência da prescrição, como defende a executada/embargante, ora apelante.

Também, melhor sorte não socorre à executada/embargante, ora apelante, para que o termo inicial dos juros de mora ocorra a partir da citação, haja vista que, conforme pacífica orientação jurisprudencial a incidência dos juros de mora ocorre desde o vencimento da obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação.

Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.005.576/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.)”

Portanto, tendo em conta que a executada/embargante, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da exequente/embargada, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022